Tribunal: TJDFT
Processo: 0701416-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701416-82.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BARBOSA ORTEGA, JOSE VITOR BARBOSA ORTEGA, PATRICIA APARECIDA BARBOSA SOARES AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVADO COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CHACARA N-45 TAGUATINGA-DF D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cláudia Barbosa Ortega, José Vitor Barbosa Ortega e Patrícia Aparecida Barbosa Soares contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença proferida no processo n.o 0709396-25.2023.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras - DF). A matéria devolvida reside, primeiramente, na viabilidade (ou não) da concessão do efeito suspensivo, e no mérito, na tempestividade (ou não) da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes e na análise das matérias de defesa ali apresentadas. Eis o teor da decisão ora revista: A impugnação apresentada pelos executados não merece acolhida. Inicialmente, verifica-se que o prazo para apresentação da defesa, nos termos do artigo 525 do CPC, transcorreu integralmente sem manifestação tempestiva, configurando a preclusão temporal. Assim, a impugnação é intempestiva (certidão de ID. 255553781). Ainda que superado tal óbice, as alegações deduzidas não se sustentam. A sentença proferida na fase de conhecimento, transitada em julgado, reconheceu o crédito condominial, fixando os critérios de atualização e consolidando título executivo judicial (ID. 177095641). Por conseguinte, não cabe nesta fase rediscutir matérias já decididas, sob pena de violação à coisa julgada. No tocante à alegação de impenhorabilidade do bem de família e limitação da responsabilidade à herança, cumpre destacar que as despesas condominiais possuem natureza propter rem, aderindo ao imóvel e excepcionando a regra da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, conforme artigo 3o, inciso IV, e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não há impedimento à penhora do imóvel indicado, ainda que seja utilizado como residência familiar ou integre acervo hereditário. Diante do exposto, indefiro a impugnação ao cumprimento de sentença. Intimem-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora ou requer suspenção do processo (art. 921 do CPC). A parte agravante sustenta, em síntese, que: "(a) a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva, pois os mandados de intimação (IDs 241571970, 241571969) consignam que o prazo para impugnar somente se inicia após o término do prazo de 15 dias para pagamento voluntário (art. 525 do CPC); os herdeiros foram intimados em 24.07.2025, o prazo para pagamento findou em 15.08.2025, e a impugnação foi protocolada em 22.08.2025 (ID 247238269), portanto dentro do prazo legal, não havendo que se falar em preclusão temporal; (b) a decisão agravada incorreu em error in judicando ao declarar intempestividade, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sendo necessária a reforma para que o juízo de origem analise o mérito da impugnação; (c) há ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pois o Condomínio não juntou atas que fixam os valores das cotas nem apresentou a evolução das taxas, limitando-se a planilha incompleta referente ao período de 10/2020 a 01/2021, com valor de R$ 38,89; dessa forma, seriam indispensáveis atas que comprovassem reajustes e valores posteriores, sob pena de inexigibilidade (art. 525, §1o, III e V, do CPC); (d) as atas juntadas (IDs 159164158, 159164170, 159164166) não demonstram a base de cálculo da taxa condominial, tampouco o motivo para os valores de R$ 240,00 e R$ 260,00, inexistindo prova documental mínima apta a embasar o cumprimento de sentença; (e) há excesso de execução, pois: (i) há cobrança sem respaldo em atas; (ii) há inclusão de custas inexistentes; (iii) há valores anteriores ao ajuizamento; (iv) não há correlação entre a planilha e a sentença; (v) se aplicado o único valor comprovado em ata (R$ 38,89), o débito seria inferior a R$ 6.000,00, enquanto o Condomínio executa mais de R$ 21.000,00; (vi) o Condomínio inclui indevidamente honorários advocatícios contratuais, vedados pelo entendimento consolidado do STJ no REsp 2.187.308/TO, de 2025; (f) deve ser reconhecida a nulidade das taxas condominiais, pois as atas não atendem ao quórum previsto no art. 1.352 do Código Civil e não indicam frações ideais; somente a convenção inicial possui validade formal, sendo inválidas as posteriores para fins de cobrança; (g) a decisão agravada não considerou que a responsabilidade dos herdeiros deve ser limitada ao valor da herança, especialmente porque o imóvel é o único bem e um dos herdeiros possui enfermidade incapacitante; além disso, há cobrança de valores indevidos, o que afasta a natureza propter rem no tocante ao excesso; (h) não foi observada a ordem de preferência de penhora (art. 835 do CPC) nem o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), pois não houve busca prévia de bens menos gravosos antes da constrição do imóvel, o qual é a residência da família e de herdeiro incapaz; (i) eventual penhora deve incidir somente sobre 50% do imóvel, correspondente ao quinhão da sra. Daisy, pois o falecido Miranda Ortega, proprietário dos outros 50%, faleceu em 24.05.2010 e seu inventário (proc. 2010.07.1.027355-8) já partilhou sua fração ideal; (j) a concessão de efeito suspensivo é necessária, diante da probabilidade do direito (tempestividade reconhecida, ausência de liquidez, excesso de execução) e do perigo de dano (risco de alienação do único imóvel da família), nos termos do art. 1.019, I, do CPC". Pede a liminar para deferir o efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, a reforma da decisão para que o mérito da impugnação seja apreciado. Ausente o preparo. É o breve relato. O preparo não foi recolhido, porque os três agravantes pedem a concessão da gratuidade de justiça. Pois bem. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reafirmou a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também consolidou o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei n. 7.115/83. Transcreve-se o acórdão do julgamento do e. CNJ: Ementa: Direito Administrativo. Consulta. Recomendação CNJ no 159/2024 (itens 1, Anexo “A”, e 10, Anexo “B”). Interpretação de Diretrizes sobre Litigância Abusiva. Requerimentos de justiça gratuita. comprovação documental. Admitida em caráter de contraprova. respeito à presunção legal. Esgotamento da via administrativa. Não obrigatoriedade, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada. Consulta Respondida. I. Caso em exame 1. Consulta sobre a interpretação dos itens 1 do Anexo A e 10 do Anexo B da Recomendação CNJ no 159/2024, que orienta sobre a identificação e prevenção da litigância abusiva. II. Questões em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a exigência de comprovação de hipossuficiência para a concessão da gratuidade da justiça pode ser imposta sem elementos concretos que a justifiquem; (ii) saber se o prévio esgotamento da via administrativa é condição obrigatória para o ajuizamento de ações judiciais. III. Razões de decidir 3. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, deve ser respeitada, sendo a exigência de comprovação admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem. 4. A exigência de esgotamento da via administrativa não é obrigatória, exceto nas hipóteses previstas em lei ou jurisprudência consolidada, garantindo o acesso à justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Consulta respondida. Tese de julgamento: (i) a Recomendação CNJ no 159/2024 visa prevenir abusos processuais sem restringir direitos fundamentais; (ii) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeitar a presunção legal (art. 99, §§ 2o e 3o do CPC e art. 1o da Lei 7.115/1983), sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; (iii) o esgotamento da via administrativa não é condição obrigatória para o interesse de agir, exceto expressa previsão legal ou nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência consolidada; (iv) recomenda-se a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ no 159/2024, aplicando-a com cautela e de forma fundamentada, respeitando-se outros direitos e garantias fundamentais, de forma assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. _______________ Dispositivos relevantes citados: art. 5o, XXXV, da CF/1988; art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015; art. 1o da Lei 7.115/1983; art. 4o, 4, da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência; art. 10, 2, da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes; art. 29, “b”, da Convenção Americana de Direitos Humanos. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 350 e 1.105 de Repercussão Geral; STF, ARE 1.367.504-AgR-segundo, Rel. Dias Toffoli, Dje 8/8/2022; STJ, AgRg no AREsp 147.678/RJ, Rel. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 05/05/2013; CNJ, Ato Normativo n° 0006309-27.2024.2.00.0000, Rel. Luís Roberto Barroso, 13a Sessão Ordinária de 2024, j. 22/10/2024. ACÓRDÃO Após o voto do Conselheiro Alexandre Teixeira (vistor), o Conselho, por maioria, respondeu a consulta no sentido de que: a) a Recomendação CNJ n 159/2024 tem como objetivo prevenir abusos processuais e litigância predatória, não podendo ser interpretada para restringir direitos ou garantias fundamentais, já que o espírito do normativo é justamente otimizá-los; b) a exigência de comprovação documental de hipossuficiência deve respeito, em todo caso, à presunção legal prevista no art. 99, §§ 2 e 3 do Código de Processo Civil - CPC- e no art. 1 da Lei 7.115/1983, sendo admitida em caráter de contraprova, quando houver elementos concretos que a infirmem; c) o prévio esgotamento da via administrativa não constitui condição obrigatória para a caracterização do interesse de agir, exceto nos casos expressamente previstos em lei ou nas hipóteses excepcionais expressamente reconhecidas pela jurisprudência consolidada; e d) recomenda-se ainda, em todo caso, a interpretação sistemática das diretrizes estabelecidas pela Recomendação CNJ n 159/2024, promovendo sua aplicação com cautela e de forma devidamente fundamentada, em modo de concordância prática com outros direitos e garantias fundamentais, de forma a assegurar a segurança jurídica e a eficiência na prestação jurisdicional. Vencidos, apenas quanto ao item c, os Conselheiros Daniela Madeira, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, João Paulo Schoucair e o Presidente, que votavam no sentido de que não é oportuno que o Conselho Nacional de Justiça se manifeste sobre o tema tratado no referido item. Vencido, o Conselheiro Alexandre Teixeira, que não conhecia da consulta. Presidiu o julgamento o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário Virtual, 12 de setembro de 2025. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Luís Roberto Barroso, Mauro Campbell Marques, José Rotondano, Mônica Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Pablo Coutinho Barreto, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró. Não votou o Excelentíssimo Conselheiro Caputo Bastos. Nesse passo, mostram-se suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária a declaração de hipossuficiência da parte agravante, uma vez que, a teor dos documentos apresentados pelas partes, não constato qualquer indicativo de que os três recorrentes não fizessem jus à benesse. Aliás, a agravante Cláudia Barbosa Ortega, no processo original, fez juntar seu contracheque, a revelar a percepção de parcos rendimentos. Defiro a gratuidade de justiça aos agravantes. Anote-se. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à ação de conhecimento (cobrança de cotas condominiais) em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo condomínio agravado contra a pessoa de Deisy Aparecida Barbosa Ortega, que faleceu no curso do processo, o que gerou a sucessão processual pelos ora agravantes. Pois bem. São diversos pontos que estão sendo questionadas: (a) tempestividade da impugnação; (b) abrangência de matérias passíveis de impugnação; (c) possibilidade de penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel (incidência ou não da proteção do bem de família); (d) ausência de liquidez e exigibilidade do título; (e) excesso de execução; (f) nulidade das taxas de condomínio; (g) limitação da cobrança ao valor da herança; (h) restrição da penhora a 50% do valor do imóvel. O prazo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença tem início após o decurso do prazo de quinze dias para pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, conforme previsão expressa do art. 525 do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que o termo inicial do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ocorre apenas após o término do prazo para pagamento voluntário, de modo que a contagem dos dois prazos é sucessiva e não concomitante. A impugnação é o meio típico de defesa do devedor, e o rol de matérias passíveis de alegação estão disciplinados nos incisos do art. 525, § 1o, do CPC: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor não poderá repisar questões que já foram decididas na fase de conhecimento, em razão da preclusão consumativa. De outro modo, ocorrida a penhora, o devedor será intimado para se manifestar, e poderá, se o caso, impugnar o ato constritivo ou requerer a substituição do bem penhorado por outro, porém, não poderá, novamente, reavivar questões que já foram (ou deveriam ter sido) objeto da impugnação (preclusão temporal ou consumativa ocorrida). No caso concreto, ao compulsar o processo originário, é de se extrair que: (a) tratou-se de ação de cobrança de cotas/despesas condominiais do imóvel pertencente à ré Deisy Aparecida Barbosa Ortega, que ficou revel no curso da fase de conhecimento e na fase de cumprimento de sentença; (b) o e. Juízo de origem julgou procedente o pedido para “para condenar a parte ré a pagar à parte autora os valores inadimplidos, correspondentes às taxas condominiais ordinárias e extraordinárias referente ao período de outubro de 2020 até abril de 2023, além das parcelas cujo vencimento ocorrer até a quitação do débito, com a incidência de correção monetária pelo IGPM, de multa de 2% e de juros de mora de 1% ao mês, conforme planilha a ser juntada em eventual fase de cumprimento de sentença.” (id 177095641); (c) a sentença transitou em julgado em 4.12.2023 (certidão de id 182448809); (d) iniciado o cumprimento de sentença em 25 de dezembro de 2023 (decisão de recebimento de id 182665262); (e) o termo inicial do prazo de quinze dias para pagamento voluntário ocorreu em 6.2.2024, e termo final em 27.2.2024 (certidão de id 189201524); (f) o marco inicial para oferecer a impugnação ao cumprimento de sentença deu-se em 28.2.2024 e findou-se em 19.3.2024; (g) a executada faleceu em 8.9.2024 (certidão de óbito de id 231726342), então a decisão de id 234152936 determinou a substituição do polo passivo pelos sucessores/herdeiros da falecida ora agravantes), com a determinação de citação “para pagamento espontâneo do débito, no prazo legal de 15 dias úteis, cientificando-os de que a responsabilidade de cada herdeiro ficará limitada ao respectivo quinhão hereditário”; (h) os mandados, então, foram expedidos, com a estipulação de que o devedor teria o prazo de quinze dias para úteis para apresentação de impugnação por meio de advogado (mandados de id’s 241571968, 241571969 e 241571970); (i) as intimações dos três devedores ocorreram em 15.7.2025 (id’s 243871520, 243869309 e 243792130), então o termo final para pagamento voluntário ocorreu em 5.8.2025, e o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença teve início em 5.8.2025 e término em 21.8.2025; (j) a impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolizada em 22.8.2025 (um dia após o término do prazo para impugnação) (id 247238269); Efetivamente, apesar de a devedora originária ter sido intimada para pagamento voluntário e/ou para impugnar a execução, e permanecido revel, o e. Juízo de origem determinou nova intimação dos sucessores, a gerar nova oportunidade para pagamento voluntário e apresentação de impugnação. Entretanto, deixaram para apresentar a sua defesa após o término do prazo, fato que acarretou a preclusão temporal e a perda do direito de apresentar a defesa (CPC, art. 223). A impugnação é intempestiva, efetivamente, a acarretar a preclusão da maior parte das matérias de defesa, salvo matérias de ordem pública passíveis de conhecimento de ofício pelo e. Juízo de origem. Nesse sentido (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme o art. 507 do Código de Processo Civil – CPC, é vedado à parte discutir no processo as questões sobre as quais já se tenha operado a preclusão. A preclusão é a perda da possibilidade de praticar um ato processual em virtude de não o ter exercido no tempo, no modo ou na forma estabelecidos pela lei. Em outras palavras, a preclusão extingue o direito de praticar um ato processual; pode ser temporal, lógica ou consumativa. A preclusão temporal, especificamente, ocorre quando a parte deixa de praticar um ato dentro do prazo legal ou judicial determinado. 2. Os recorrentes impugnam, por via transversa, os cálculos realizados pela contadoria judicial que foram utilizados pelo juízo para conduzir o cumprimento de sentença e os atos de constrição patrimonial. Todavia, a matéria encontra-se acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, já que os executados não apresentaram qualquer recurso ou questionamento quando foram intimados para se manifestar quanto aos cálculos em questão, fato que levou à sua homologação 3. Assim, operada a preclusão sobre a matéria, não cabe a análise da impugnação apresentada de forma intempestiva. A decisão recorrida deve ser preservada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2073513, 0741315-24.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 21/01/2026.) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. TRANSCURSO DE PRAZO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. JUNTADA DE COMPROVANTES. ERROR IN JUDICANDO. AUSENTE. 1. Conforme os ditames do art. 525, caput, do CPC/2015, o protocolo de impugnação ao cumprimento de sentença, após o transcurso do prazo indicado no art. 523, caput, do mesmo Diploma, impõe o reconhecimento da intempestividade da apresentação daquele petitório de defesa. Preliminar acolhida. 2. Inadmissível a arguição de error in judicando quanto ao reconhecimento judicial de quitação da dívida objeto da lide, caso conste do acervo probatório comprovativos inequívocos do efetivo adimplemento integral do crédito perseguido em montante idêntico àquele lançado na planilha de referência do Juízo, devidamente acrescido dos numerários acessórios, tais como multas, correção monetária e juros de mora, incidentes ao débito principal. 3. Recurso da ré prejudicado e apelo da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1319423, 0703397-72.2019.8.07.0007, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2021, publicado no DJe: 05/03/2021.) No mais, o excesso de execução é matéria de defesa e não constitui matéria de ordem pública, então está sujeito à preclusão (Acórdão 2068624, 0738661-64.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 03/12/2025.). A inexigibilidade também estaria acobertada pela preclusão. Nessa linha: “Aperfeiçoada a intimação para pagamento, deixando o executado fluir o prazo que o assistia para formular as defesas próprias dessa fase processual mediante o manejo do instrumento processual adequado, que é a impugnação, aperfeiçoando-se a preclusão temporal, inviável que, na sequência, formule objeção de pré-executividade aventando, não questões de ordem pública passíveis de cognição até mesmo de ofício, mas ilegitimidade e inexigibilidade da obrigação, arguições próprias de aludido instrumento processual de defesa, porquanto a preclusão obsta que reprise faculdade que o assistia e não exercitara no tempo e forma adequados” (TJDFT, acórdão 2048227, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 06/11/2025). Ademais, essa Segunda Turma Cível já decidiu que “a tese da impenhorabilidade do imóvel bem de família não se aplica à hipótese em que o débito executado decorre do inadimplemento de despesas condominiais” (TJDFT, acórdão 1958136, Rel. Hector Valverde Santanna, DJe: 04/02/2025). De outro lado, o fato de a execução, agora, tramitar contra os herdeiros, não os eximiria de arcar com as despesas condominiais. Já se decidiu que “o próprio imóvel gerador das taxas condominiais deve servir como garantia do pagamento das despesas, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família. 2.2. A possibilidade de penhora do imóvel gerador da obrigação condominial, no qual figura como proprietário atual pessoa diversa que não integra a lide, não pode ser obstar a garantia legal prevista em favor do condomínio exequente, sob pena de o empecilho configurar um vazio jurídico inviabilizando o alcance do crédito perseguido pelo exequente que busca a penhora do próprio imóvel gerador das despesas. 2.3. Sobre o tema, seja porque o atual proprietário não figura como parte na execução de origem, seja porque o bem não integra mais o patrimônio do executado, o entendimento firmado tanto pelo STJ quanto por esta Corte de Justiça é no sentido de permitir a penhora do imóvel gerador do débito condominial” (TJDFT, acórdão 1755998, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 03/10/2023). As questões relativas ao próprio ato de penhora dos direitos sobre o imóvel em questão (constrição de parte do imóvel, reserva de percentual dos herdeiros ou "co-proprietários" etc) poderão, por outro lado, serem levantadas quando da perfectibilização da constrição (ainda pendente). Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de medida liminar e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator